Tribunal: TJSP
Processo: 2340973-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Inconformismo. RECURSO manejado pelo autor, alegando que fora efetivamente demonstrado o risco ao resultado útil do processo. EXAME: Não conhecimento. Avisos de Recebimento (AR) endereçados aos agravados devolvidos negativos. Agravante que foi intimado a se manifestar para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Inconformismo. RECURSO manejado pelo autor, alegando que fora efetivamente demonstrado o risco ao resultado útil do processo. EXAME: Não conhecimento. Avisos de Recebimento (AR) endereçados aos agravados devolvidos negativos. Agravante que foi intimado a se manifestar para dar andamento aos autos. Inércia. Ausência de formação do contraditório. RECURSO NÃO CONHECIDO.